Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715222-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator (ID 4808322), devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 53191762), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III, do CPC, vez que, em suma, o recurso interposto pelos Executados, ora Agravantes, impugnam certidão que apenas comunica que foi frutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD, ou seja, ato de impulso oficial, sem conteúdo decisório. Em suas razões o Agravante, em suma, alega que “a r. Decisão agravada fora proferida em caráter sigiloso, questão capaz de infirmar / alterar a conclusão a que chegou o d. Juízo, e incidiu em erro material ao considerar a r. Decisão agravada como não proferida contemporaneamente à interposição do Agravo de Instrumento, uma vez que fora proferida sigilosamente em 18/11/2022, com ciência pelas Agravantes em 20/04/2023, através da indigitada certidão.” Requer, por fim, o exercício do juízo de retratação ou o julgamento do recurso, dando-lhe provimento “determinando-se imediatamente o desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD antes de julgada a Exceção de Pré-Executividade arguida nos autos na origem”. Contrarrazões (ID 55314951). DECIDO. Compulsando os autos de origem no 0715222-92.2023.8.07.0000, observa-se que o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer “a ilegitimidade dos corresponsáveis ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO e RONEY TADEU DI NARDO do polo passivo da presente execução, bem como a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os valores penhorados em nome de RONEY TADEU DI NARDO – CPF 042.310.188-98, com a liberação dos valores bloqueados, no importe de R$ 372.305,69 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), com as devidas atualizações legais, junto às contas do executado, com a consequente expedição de alvará eletrônico” (ID 185220557, processo de referência). Desta forma, a priori, não se verifica a utilidade na apreciação do presente recurso, vez que prolatada decisão pelo Juízo de origem que reconheceu a ilegitimidade passiva dos Agravantes e determinou a liberação dos valores bloqueados, o que indica o reconhecimento da perda do objeto, tanto do agravo interno, quanto do agravo de instrumento . Ante o exposto, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse recursal no prosseguimento do presente feito, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 11:01:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador